Tribunal: TJDFT
Processo: 0733101-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733101-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: HELTON CORREIA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Helton Correia de Souza contra ato reputado ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília. Narra que requereu o adiamento da audiência de instrução designada nos autos da Ação Penal no 0711850-69.2022.8.07.0001 para o dia 14.8.2023, às 15 horas, em razão de a ré Maria dos Remédios Castro Uchoa estar impossibilitada de comparecer ao ato, por motivo de saúde, e, também, em razão da colidência de horários com outra audiência anteriormente designada nos autos do Processo no 0761694.40.2022.8.07.0016, em tramitação na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, no qual o Impetrante atua como patrono da terceira interessada. Alega que o indeferimento do pedido de redesignação da audiência trará danos graves à sua cliente no processo criminal. Afirma que não pode deixar seus clientes desassistidos e destaca que sua contratação ocorreu anteriormente à designação da audiência designada na ação penal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja sobrestada a tramitação da Ação Penal no 0711850-69.2022.8.07.0001, até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança, e para que seja redesignada audiência em novo dia e horário. O pedido liminar foi parcialmente deferido, para determinar à Autoridade Impetrada que designe nova data e horário para a realização da audiência de instrução e julgamento da Ação Penal no 0711850-69.2022.8.07.0001, que está agendada para o dia 14.8.2023, às 15 horas. Brevemente relatados, decido. Como anteriormente consignado, consta nos autos informação de que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 28/08/2023 (ID 170038121 dos autos de origem), com o comparecimento do patrono regularmente representado e das partes. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o impetrante não possui interesse de agir em relação ao processamento e julgamento do presente mandado de segurança, uma vez que a pretensão já foi alcançada. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator